Tribunal: TJDFT
Processo: 0053471-78.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0053471-78.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: RENATO MONTEIRO FERNANDES DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO BRADESCO S/A. (ID. 19664414). O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permaneça sobrestado. A Corte Superior fez constar que o Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Recursos Extraordinários 626.307, 591.797, 632.212 e 631.363 (Temas 264, 265, 284 e 285), reconheceu a repercussão geral da matéria tratada neste feito e determinou o sobrestamento dos recursos referentes aos expurgos inflacionários do Plano Verão e que ainda se encontram na fase de conhecimento (ID. 45774476 – p. 179/183). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029